Tribunal: TJBA
Processo: 8079255-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079255-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVEREST CONSTRUMAR LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA CARMEM VILAS BOAS

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
. OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079255-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes daTerceira Câmara Cíveldo Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/
BA, de

de
2026.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça